Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Constitucional e administrativo. Responsabilidade civil do estado. Omissão na manutenção de logradouro público “academia popular”. Existência. Verificação dos requisitos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a reparar os danos morais sofridos pela autora no importe de R$5.000,00. Sustenta que a culpa para ocorrência do evento danoso adveio da conduta da usuária, que não procurou profissional que supervisionasse seu treino. Afirma que prestou toda a assistência necessária e que desde então a recorrida deve receber auxílio-acidente às expensas do INSS.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão do DF na manutenção da academia popular onde a recorrida se acidentou ao fazer exercício, após o rompimento de uma barra de ferro de um dos aparelhos.
III. Razões de decidir
3. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
6. Na hipótese em julgamento, as provas que acompanham a petição inicial, especialmente o relatório médico de ID 69147409 e o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros (ID 69147410), corroboram as alegações da usuária de omissão do ente distrital na conservação e manutenção do logradouro público e equipamentos ali instalados servindo como uma academia popular para exercícios físicos.
7. Há ainda fotografias das lesões da recorrida e vídeos do local do acidente, tudo a demonstrar que os danos ocorreram na forma narrada na petição inicial quando rompeu uma barra de sustentação de um dos equipamentos atingindo a autora e causando-lhe fratura óssea a outras lesões. Ademais, o DF não logrou demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou outra causa excludente de sua responsabilidade de reparar os danos extrapatrimoniais daí decorrentes.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.